Tribunal: STF
Processo: RE 110075
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.APOSENTADORIA
ESPECIAL. LEI 6.887/80. INAPLICAÇÃO DE LEI NOVA AS SITUAÇÕES
PRETERITAS.
INAPLICAVEL E A LEI NOVA A APOSENTADORIA CONCEDIDA SOB A EGIDE DE
LEI ANTERIOR, SE OS SEUS BENEFÍCIOS NÃO FORAM EXPRESSAMENTE
ESTENDIDOS AS SITUAÇÕES PRETERITAS, SOB A GARANTIA CONSTITUCIONAL
DO ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.